Tribunal: TJMT
Processo: 0046717-42.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046717-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), JONILSON PINTO DE MIRANDA - CPF: 822.863.291-68 (APELADO), SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - CPF: 868.018.211-72 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — JORNADA DE TRABALHO — CARGA HORÁRIA SUPERIOR — COMPROVAÇÃO — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — PAGAMENTO — ADMISSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Demonstrado o desempenho das funções em jornada de trabalho superior a carga horária estabelecida pelo
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 11 de dezembro de 2003
, é assegurado ao servidor o direito à percepção de horas extraordinárias.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
contra a sentença (Id. 199097222) proferida em
ação ordinária de cobrança
proposta por
Jonílson Pinto de Miranda
.

Assegura que não houve comprovação da jornada de trabalho desempenhada a demonstrar ter direito ao recebimento de horas extraordinárias.

Assevera que as provas foram apresentadas de maneira unilateral, “
sem qualquer concordância por parte da apelante, razão pela qual
[...],
torna evidente o fato de que a realidade fática não poderá ser demonstrada pelos documentos acostados e, portanto, o pedido é totalmente improcedente
.”.

Afiança que diante da possibilidade de utilização do banco de horas, houve compensação da jornada extraordinária eventualmente desempenhada.

Afirma que não é admissível o pagamento de horas extras durante o período em que o servidor foi designado para exercer função de confiança.

Acentua que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois não comprovou a jornada de trabalho e nem a realização de horas extraordinárias.

Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Não há contrarrazões (Id. 199097227).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 207234182).

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
contra a sentença que, em
ação ordinária de cobrança
proposta por
Jonílson Pinto de Miranda
, julgou procedente em parte os pedidos.

De início, anoto que o recurso, no ponto em que pugnou pela exclusão do pagamento de horas extras durante o período em que o servidor foi designado para exercer função de confiança, manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer, pois o pedido já foi reconhecido.

[...] ‘
A decisão cuja parte dispositiva é favorável ao recorrente denota a ausência de interesse em recorrer
’ (REsp 914062/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 29/09/2011). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1961497/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2021) [sem negrito no original]

Jonílson Pinto de Miranda é servidor da

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, admitido em 3 de agosto de 2005 para exercer o cargo de
auxiliar universitário – motorista
.

A pretensão é para que o apelado realize o pagamento de horas extraordinárias referente ao período de outubro de 2010 a abril de 2015.

Quanto à jornada de trabalho, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 11 de dezembro de 2003, que “
dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências
”, estabeleceu:

Art. 1º A
jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional será de seis ou oito horas diárias, de acordo com a lei da carreira e com a opção de carga horária feita por cada servidor e
:

I -
Carga horária semanal de trinta ou quarenta horas, nos termos da respectiva lei de carreira
, exceto nos Casos previstos em lei especifica, para os ocupantes de cargo de provimento efetivo;

II - regime de dedicação integral, quando se tratar de servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento superiores. [...].

Com advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 783, de 26 de dezembro de 2023, a questão passou a ter a seguinte redação:

Art. 2º
A jornada de trabalho mensal dos servidores públicos civis não deverá exceder às seguintes cargas horárias
:

I - 100 (cem) horas mensais, para os cargos com jornada de 20 (vinte) horas semanais;

II - 150 (cento e cinquenta) horas mensais, para os cargos com jornada de 30 (trinta) horas semanais;

III -
200 (duzentas) horas mensais, para os cargos com jornada de 40 (quarenta) horas semanais
;

IV - 220 (duzentas e vinte) horas mensais, para os cargos com jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se sem prejuízo da jornada ordinária estabelecida nas leis de carreira específicas.

Já com relação às horas extraordinárias, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), consignou:

Art. 92.
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50 % (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho
.

Art. 93. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, conforme se dispuser em regulamento.

De acordo com os
Dados Funcionais
, o apelado desempenha a função de
auxiliar universitário – motorista
no regime de carga horária de quarenta (40) horas semanais (Id. 199097745 – fls. 9), e relatou que sua jornada de trabalho era de segunda a sexta-feira, das oito (8) as doze (12) horas e de quatorze (14) às dezoito horas (Id. 199097732 – fls. 7).

Para demonstrar que, de maneira habitual, realizava horas extraordinárias, apresentou diversas “
Autorizações de Veículo para Viagem
”, “
Relatórios de Viagem
” em que registrava horário de entrada e saída (Id’s.

199097732, 199097734, 199097736, 199097737, 199097739, 199097741, 199097743, 199097211, 199097745 e 199097212).

Em decorrência, na sentença assentou:

Outubro a Dezembro/2010

417,87 horas extras

Janeiro a Dezembro/2011

1.790,20 horas extras

Janeiro a Dezembro/2012

1.774,02 horas extras

Janeiro a Outubro/2013

1.486,66 horas extras

Janeiro a Junho/2014

834,01 horas extras

Novembro a Dezembro/2014

285,52 horas extras

Janeiro a Abril/2015

560,56 horas extras

Total de horas extras:

7.148,84

(Id. 199097222 – fls. 9).

Apesar de o apelante alegar que não houve comprovação do exercício da jornada extraordinária, é certo que ele próprio não demonstrou ter cumprido os seus deveres de fiscalização da jornada de trabalho do apelado.

Entendo que estava a cargo do Estado de Mato Grosso trazer em juízo instrumentos de monitoramento da carga horária de trabalho do servidor público. Até porque não se espera da parte hipossuficiente da relação de trabalho que faça prova de algo que foge ao seu poder imediato de supervisão.

Nesse sentido, não obstante o ônus probatório, em geral, incumbir a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, no caso dos autos, cabia ao apelante comprovar que não houve trabalho em tempo extraordinário ou que este foi devidamente pago, que não o fez.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1921573/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de fevereiro de 2022). [sem negrito no original]

[...]
A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda
tout court
à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘
paridade de tratamento
’, essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1682349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, diante da comprovação do desempenho das funções em jornada de trabalho superior a carga horária estabelecida pelo
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 11 de dezembro de 2003
, é assegurado ao servidor o direito à percepção de horas extraordinárias.

Por fim,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Logo, na liquidação de sentença deve ser observado a existência de recurso.

Ante o exposto:

i
)
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
,
DO RECURSO
, especificamente no ponto em que postula
pela exclusão do pagamento de horas extras durante o período em que o servidor foi designado para exercer função de confiança
; e

ii
) na fração restante,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Em consequência, determino
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
a ser considerado na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024